Tribunal: TJMT
Processo: 1014416-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014416-41.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SEC CIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS.
AGRAVADA: ADAMA BRASIL S. A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A AGRAVANTE (CREDORA NA RJ) JUNTAR OS AUTOS INSTRUMENTOS RELATIVOS ÀS CESSÕES DE CRÉDITO QUESTIONADAS, CONTENDO INFORMAÇÕES COMO: VALORES, CONDIÇÕES DA NEGOCIAÇÃO E COMPROVANTES DE PAGAMENTO – REQUERIMENTO FORMULADO PELA AGRAVADA (TAMBÉM CREDORA NA RJ) – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SEC CIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Judicial n.o 1000311-70.2020.8.11.0040, deferiu o requerimento realizado pela agravada, nos seguintes termos, in verbis:
“Considerando que recuperação judicial deve tramitar com a mais absoluta transparência, objetivando resguardar a interesse dos demais credores, DEFIRO o requerimento formulado e DETERMINO a intimação de Sec Cia Securitizadora de Créditos, na pessoa de seu Procurador para, no prazo de 10 (Dez) dias, juntar ao presente processo os respectivos instrumentos relativos às cessões de crédito noticiadas, nos quais constem valores e condições da negociação, bem como comprovantes de pagamentos já realizados.” - Id. n.o 97539487.
A recorrente argui, inicialmente, a ilegitimidade ativa da agravada para questionar o valor do seu capital segurado, os créditos adquiridos de outros credores, a votação em sede de AGC e a apresentação dos instrumentos de cessão e comprovantes de pagamento.
Aduz que a cessão de créditos, para que seja eficaz em relação a terceiros, deve ser celebrada mediante instrumento público ou particular que contenha a indicação do lugar em que foi celebrado, a qualificação das partes, a data e o objetivo da cessão, com a designação e a extensão do crédito conferido, conforme pode se extrair da combinação dos arts. 288 e 654, §1o, ambos do Código Civil.
Pontua que, nos termos do art. 290 do Código Civil, compete ao devedor opor ao cessionário as exceções lhe competirem, não sendo o caso da posição da agravada que figura na Recuperação Judicial, também, como credora, assim como a agravante.
Discorre sobre a ilegalidade do requerimento e do deferimento, pois com a sua manutenção haverá severos prejuízos às atividades exercidas pela Agravante (Securitizadora de créditos), sob pena de restarem violados: i) a quebra de sigilo empresarial; ii) quebra do sigilo fiscal; e iii) quebra do sigilo bancário, sendo que tais violações são excepcionais e em casos restritos.
Aduz que a Assembleia Geral de Credores do Grupo Dal Molin em que esta credora peticionante participou e teve direito de voto ocorreu no dia 21/01/2021, às 14h:00min. Sendo que no início do ato, o i. Administrador Judicial tornou público ao Recuperandos e aos demais Credores a ocorrência das cessões de crédito em favor da empresa Sec Cia Securitizadora de Créditos, conforme consta na ata da AGC, não havendo, na ocasião, nenhuma insurgência por nenhuma das partes.
Discorre sobre o instituto da cessão de crédito, o princípio da sigilosidade x exposição da credora, a excepcionalidade da quebra do sigilo, a sua natureza empresarial, a insurgência quanto ao capital social, abuso de direito da credora agravada e a inadequação da via eleita.
Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, tenho que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque, ao que tudo indica, a agravada, que também figura como credora na Ação de Recuperação Judicial, não é parte legítima para questionar a regularidade da cessão de crédito constituída que permitiu a agravante figurar como credora nos autos da demanda recuperacional.
Além disso, o momento oportuno para questionar os créditos seria o momento de sua habilitação, que já passou.
Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar recursal vindicada para suspender os efeitos da decisão agravada, até que a questão seja verticalizada por ocasião do julgamento do presente agravo pelo Colegiado.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se o agravado para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Após, vistas ao MP.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR